Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RESCISÃO TRABALHISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

2. Ainda que se reconheça a natureza alimentar de créditos oriundos do FGTS, percebe-se que o Executado não apresentou prova suficiente a confirmar a natureza alimentar da verba constrita, tendo em vista que o extrato bancário colacionado não tem o condão de demonstrar que o valor se origina da rescisão trabalhista mencionada.

3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Mantida.